Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERSUSÃO RACIONAL OU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.GOLPE DO BILHETE PREMIADO. VÍTIMA IDOSA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL. NÃO CAMIMENTO. VALOR PROPORCIONAL AO ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO. REPULSA SOCIAL DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
2. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Codex, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. O julgamento antecipado do mérito, após o douto magistrado de primeiro grau considerar descabida a produção da prova oral requerida, diante dos elementos de convicção acostados aos autos, mostra-se plenamente possível e não representa qualquer vilipêndio aos princípios do contraditório e/ou da ampla defesa. Preliminar de nulidade processual decorrente de vício de cerceamento de defesa afastada.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais possui não só caráter compensatório da dor sofrida, mas também caráter de penalização e de prevenção para evitar a reincidência de tais afrontas a direitos da personalidade. Tal compensação deve, consequentemente, ser fixada levando-se em conta a situação econômica das partes, a culpa do ofensor, bem como a repercussão dos danos causados na vida do ofendido.
5. O quantum indenizatório, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Verificada a observância de tais critérios, tendo em vista o abalo psicológico causado à vítima, pessoa idosa, e a repulsa social à conduta dos réus, não há que se falar em redução do quantum arbitrado.
6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.